Tribunal: TJPA
Processo: 0001513-33.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001513-33.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADEMAR TRINDADE LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIANÇA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DA FIANÇA PRESTADA, EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE QUALQUER ÓRGÃO DE INADIMPLENTES E CONDENAR EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Analisando detidamente os autos, verifico que apesar de ter sido juntado o contrato questionado no ID 13857330, o principal argumento do autor é questionar a assinatura do contrato, alegando não ter assinado.

II-
A respeito da validade do contrato, entendo que a sentença foi acertada quando verificou que a parte ré/apelante sequer buscou demonstrar a validade da assinatura posta no contrato, somente em sede de apelação a parte argumenta acerca da necessidade de perícia grafotécnica, no entanto, em momento oportunizado, após a decisão de ID 13857350 o apelante permaneceu inerte e não requereu produção de qualquer prova.

III-
Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar que em situações análogas o valor arbitrado é bem menor, posto isso, necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor mais condizente com o que a jurisprudência vem decidindo.

IV -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a sentença quanto valor dos danos morais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001513-33.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

APELADO:
ADEMAR TRINDADE LOPES

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXAO RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DO BRASIL SA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito e Indenização por Danos Morais, movida por
ADEMAR TRINDADE LOPES
.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor possui conta corrente e cartão de crédito junto ao banco requerido, sendo surpreendido em abril de 2013 com a cobrança de um débito em seu nome, na condição de fiador, junto a instituição bancária; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada, desconhecendo a assinatura como fiador; 3) alega que passou diversos constrangimento, dentre eles o cancelamento de seu cartão de crédito; 4) desse modo, pleiteou a suspensão da cobrança, retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em mérito, declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 13857327), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada (ID 13857346).

Prolatada sentença (ID 13857375), o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar a nulidade da fiança prestada, sem afetar as demais obrigações do contrato objeto dos autos, não podendo o réu cobrar ao autor quaisquer obrigações oriundas do referido contrato; 2) determinar a definitiva exclusão do nome do autor de qualquer órgão de inadimplentes que o réu o tenha incluído, devendo o réu providenciar a retirada do nome do autor em até cinco dias, sob pena de multa de vinte vezes o valor da obrigação que o tenha levado à indevida inscrição; 3) condenar o réu a pagar ao autor o valor de vinte mil reais (R$ 20.000,00), corrigidos pelo IGPM-FGV a partir da data desta decisão, acrescidos de juros de um por cento ao mês, com capitalização anual, também a partir da data desta sentença.; 4) condenou ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso de apelação interposto pelo banco réu no ID 13857379, onde sustenta: 1) legalidade do contrato, tendo a operação sido contratada de forma presencial e encontra-se devidamente assinada, sendo que a assinatura na operação em nada se difere da assinatura constante no documento pessoal trazido aos autos pelo próprio autor; 2) inexistência de responsabilidade bancária; 3) inexistência de danos morais; 4) redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões juntadas no ID 13857385.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001513-33.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

APELADO: ADEMAR TRINDADE LOPES

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXAO RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende a legalidade do contrato, inexistência de responsabilidade bancária, inexistência de danos morais e redução do quantum indenizatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que apesar de ter sido juntado o contrato questionado no ID 13857330, o principal argumento do autor é questionar a assinatura do contrato, alegando não ter assinado.

A respeito da validade do contrato, entendo que a sentença foi acertada quando verificou que a parte ré/apelante sequer buscou demonstrar a validade da assinatura posta no contrato, somente em sede de apelação a parte argumenta acerca da necessidade de perícia grafotécnica, no entanto, em momento oportunizado, após a decisão de ID 13857350 o apelante permaneceu inerte e não requereu produção de qualquer prova.

Vejamos um trecho da sentença:

Veja-se: as considerações da contestação acerca da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda), bem como considerações acerca das obrigações do devedor, estão corretas na contestação. Porém, tais considerações partem da premissa de que a parte tenha aderido a tal obrigação. E não foi o caso, quando afirma (e não foi contestado) que não assinara o contrato, ou seja, que não contraiu a obrigação.

Não se trata de que o réu, tendo assumido a obrigação, esteja, a partir disso, opondo-se por qualquer motivo a cumprir ao que se comprometera. Trata-se, em verdade, da afirmação de que a obrigação não fora contraída, porque não se houve colhida a vontade do autor por assinatura válida.

Nesse sentido, uma vez que a parte ré (repito) não contestou o fato de que a assinatura não seria do autor, evidentemente que não pode obrigar a este. Corolário de tal, impõe-se a declaração da nulidade da obrigação de fiança prestada em tal contrato.

Assim, ressalto que no caso concreto, não se trata de existência ou não de contrato, mas sim de sua validade, a qual não restou comprovada, na medida em que não foram juntadas ou produzidas provas que constatem a autenticidade da assinatura.

Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Posto isso, necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor mais condizente com o que a jurisprudência vem decidindo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para modificar a sentença quanto valor dos danos morais, os quais fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/05/2024